Tribunal: TJES
Processo: 0000011-88.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-88.2018.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUMBERTO ALVES DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
C
ÍVE
L
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICO POR ATO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO –
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO
–
IMPRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA – TEMA 1199 DO STF
- R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVID
O PARA ANULAR A SENTENÇA
.

1. O
juízo de orige
m não
realizou o saneamento e organização do processo, na forma do art. 357 do CPC, com a delimitação das questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, tampouco promoveu a intimação do Ministério Público para Réplica, nos termos do previsto nos artigos 350 e 351 do CPC.

2. Considerando a tese defensiva do ora apelante de que os fatos imputados na petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa não contaram com sua participação e que adotou todas as medidas cabíveis e necessárias com vistas à proteção do erário municipal, incabível o julgamento antecipado do mérito, com fulcro no artigo 355, I do CPC, diante da necessidade de produção de outras provas.

3. Embora o juízo a quo tenha entendido como suficiente para lastrear o julgamento do mérito da ação o Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo na Tomada de Contas Especial do Convênio SEAG nº 76/2011, não houve um exame pormenorizado da responsabilidade de cada réu nos atos ímprobos.

4. Considerando a necessidade de comprovação do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa (Tema nº 1199 do STF), imprescindível a abertura da fase instrutória para o deslinde da controvérsia relativa à responsabilidade dos réus.

5.
Recurso

conhecido e
parcialmente
provido

para anular a sentença
.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
.º
0000011-8.2018.
.8.08.00
05

APELA
NTE
(S)
:
HUMBERTO ALVES DE SOUZA E RODRIGO MELO MOTA

APEL
ADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida
m
-se de
recursos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
HUMBERTO ALVES DE SOUZA
e por
RODRIGO MELO MOTA
em face da sentença proferida às fls.
157/
165
n
a
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
que julgou procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos/apelantes pela prática de ato de improbidade
administrativa tipificado nos artigos 10, VI, XI e 11, VI, todos da Lei nº 8.429/92,
impondo as penalidades de ressarcimento
do dano
ao erário,
suspensão dos direitos políticos,
multa civil, e proibição de contratar com a administração pública
ou receber incentivos fiscais ou creditícios
.

PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscit
ou
o Apelante
HUMBERTO ALVES DE SOUZA
a nulidade da sentença por configuração do cerceamento de defesa, haja vista que a o
itiva de testemunhas
é imprescindível para que se conclua um juízo coerente e justo acerca do caso concreto, além da análise de todas as provas documentais indicadas.

Analisando detidamente os autos, concluo que merece acolhida a preliminar.

Em sede de contestação, o ora apelante expressamente se manifestou pela necessidade de produção da prova oral, com a oitiva das testemunhas envolvidas no procedimento interno que apurou os fatos no âmbito municipal e na própria Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG
(fl. 148)
.

Apesar disso, o juízo de origem
não
realizou o saneamento e organização do processo, na forma do art. 357 do CPC, com a delimitação das questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, tampouco promoveu a intimação do Ministério Público para Réplica, nos termos do previsto nos artigos 350 e 351 do CPC.

Assim sendo, considerando a tese defensiva do ora apelante de que os fatos imputados na petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa
não contaram com sua participação e que adotou todas as medidas cabíveis e necessárias com vistas à proteção do erário municipal,
incabível o julgamento antecipado do mérito,
com fulcro n
o artigo
355, I do CPC, diante da necessidade de produção de outras provas.

Nesse ponto,
embora

o juízo

a quo

te
nha
entendido como suficiente
para lastrear o julgamento do mérito da ação
o Relatório
de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

na Tomada de Contas Especial do Convênio SEAG nº 76/2011, não houve um exame pormenorizado da responsabilidade de cada réu nos atos ímprobos.

Outrossim,
não se desconhece o entendimento pacificado do Colendo STJ no s
entido de que
o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(AgInt no RESP 1.362.044/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16.12.2021.);

Entretanto, no caso dos autos,
considerando a necessidade de comprovação do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa (Tema nº 1199 do STF), imprescindível a abertura da fase instrutória para o deslinde da
controvérsia relativa à responsabilidade dos réus.

No mesmo sentido colaciono a jurisprudência pátria:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PROVA REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.
1. A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, mormente em razão da necessidade de se comprovar o dolo específico na espécie.
3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, da CF, que assim dispõe: aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (TJMT; AC 0018816-86.2017.8.11.0055; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki; Julg 05/09/2023; DJMT 14/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS SUPOSTAMENTE CAUSADOS POR TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. STF. RE 842.846 (TEMA 777). NOVA ANÁLISE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDA. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 842.846 (Tema 777), entendeu, em suma, que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assegurado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
2. Há cerceamento de defesa quando se julga a lide improcedente, sem que tenha sido oportunizada à parte requerente a produção da prova requerida. 3. Se houve o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.
4. Juízo de retratação que se julga procedente para reformar o acórdão hostilizado. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES; AC 0002759-12.2014.8.08.0045; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 16/11/2021; DJES 03/12/2021)

Desse modo, sem maiores delongas, a ausência de saneamento e organização do processo e o indeferimento da produção de prova pretendida causou prejuízo ao apelantes, indo de encontro aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Portanto,
deve ser acolhida a preliminar
com a anulação da sentença recorrida, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Diante d
e todo o
exposto,
CONHEÇO
do recurso de Humberto Alves de Souza
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO,
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a instauração da fase instrutória.

Julgo prejudicado o recurso de Rodrigo Melo Mota.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões